Tribunal: TJES
Processo: 5000079-64.2021.8.08.0031
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000079-64.2021.8.08.0031
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DARLETE DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO
RECORRIDO: DIOCELIO DIAS DA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000079-64.2021.8.08.0031

RECORRENTE:
DARLETE DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO

RECORRIDO:
DIOCELIO DIAS DA SILVA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
THIAGO BALBI DA COSTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VENDA. AUTORA INTIMADA PARA INDICAR BENS. INÉRCIA DA EXEQUENTE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por DARLETE DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO em face de DIOCELIO DIAS DA SILVA.

Em síntese, a exequente alega que o executado, adquiriu da exequente o veículo VW/GOL 1.6 POWER – ANO 2008/2008, COR PRATA – PLAA MRY 0338 – RENAVAM 00956921850 – CHASSI 9BWCB05W98T198808O, pelo valor de R$16.000,00 (dezesseis mil reais), tendo pagado apenas R$7.000,00 (sete mil reais).

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inc. III e §1º, do CPC c/c art. 53, §4º, Lei 9.099/1995, ante o fato de não ter a parte requerente promovido ato e diligência que lhe competia, ficando o feito paralisado por tempo superior ao permitido em lei.

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº7288724, a exequente interpôs recurso inominado, alegando que realizou o pedido em sua inicial para realização de SISBAJUD, caso não ocorresse o pagamento no prazo estipulado e que o comando do despacho não determinava a sua intimação.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Compulsando detidamente os autos do processo em tela, entendo que inexistem razões para que o recurso em apreço seja provido, devendo ser mantida a sentença vergastada.

O despacho de ID. nº 7288719 deixa claro que na hipótese do devedor não cumprir com o pagamento no prazo ocorreria a penhora de seus bens e a intimação da exequente para indicar outros caso esses não fossem encontrados. A certidão de ID. nº 7288721 confirma a intimação do executado, que falhou em cumprir com o pagamento no período estipulado.

Ato contínuo, no dia 29 de abril de 2022 (ID nº 7288723) o advogado da exequente foi intimado para indicar bens de penhora em nome do executado, deixando o prazo transcorrer sem se manifestar.

Desse modo, o juízo singular procedeu corretamente com a extinção do feito, posto que a autora não demonstrou interesse pela continuidade da execução dentro do prazo delimitado.

Sendo assim, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo a sentença manter-se incólume, pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Espírito Santo, bem como pelos fundamentos expostos supra.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos transcritos acima. Condeno as recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95, todavia, suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)